Tribunal: TJSP
Processo: 1004011-29.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais – Sentença de procedência e condenação do réu ao pagamento de indenização de R$5.000,00 e de reparação de R$5.000,00 – Recurso do réu visando a reforma da r. sentença e improcedência do pedido: preparo insuficiente, apesar de intimada a parte ao complemento, na forma do CPC,

Ementa:
Contrato bancário – Financiamento de veículo automotor – Indenizatória de danos materiais e reparatória de danos morais – Sentença de procedência e condenação do réu ao pagamento de indenização de R$5.000,00 e de reparação de R$5.000,00 – Recurso do réu visando a reforma da r. sentença e improcedência do pedido: preparo insuficiente, apesar de intimada a parte ao complemento, na forma do CPC, art.1.007, § 2o – Deserção – Não conhecimento – Recurso da autora: insurgência limitada ao valor fixado a título de reparação de danos morais – Inconsistência – Razoabilidade e proporcionalidade – Majoração inviável – Provimento negado.